Tribunal: STF
Processo: RHC 203468
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos. Nulidades. Supressão instância. Não se examinam as teses defensivas de Recurso Ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jeferson Moreira de Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 623.997/MG (evento 7, fls. 42-6).
    O Recorrente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, I, IV e IV do Código Penal).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
    1. Os agravantes limitaram-se a reiterar as teses já expendidas, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    Colho, ainda, do acórdão exarado no bojo dos respectivos embargos de declaração:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL NA EMENTA. RETIFICAÇÃO DETERMINADA. CONTRADIÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO NA ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS. INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES. 
    1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse recurso para se corrigir eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 
    2. Embargos acolhidos para retificar o erro material na verbetação da ementa do acórdão impugnado. Erro esse que não comprometeu a compreensão do julgado. 
    3. Nos termos do art. 34, inciso XVIII, alínea a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não há qualquer mácula no julgamento que não conhece do recurso que “não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida”. 
    4. A suposta omissão na análise da matéria de ordem pública, o que se verifica, in casu, é a nítida intenção do embargante, inconformado com o resultado do julgamento, em rediscutir a matéria apreciada e já decidida pela Quinta Turma. 
    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.“
    No presente recurso ordinário, sustenta o Recorrente, em síntese, uma série de nulidades supostamente ocorridas no processo de conhecimento. Aduz que ‘[a] supressão de instância não poderia ser óbice para a analise das questões aqui trazidas, tendo em vista a gravidade dos fatos, da flagrante ilegalidade, por ter sido demonstrado o efetivo prejuízo, além do fato das questões aqui trazidas serem de ordem pública’. Sustenta que ‘o prejuízo restou demonstrado na medida em que o antigo defensor tinha condições de demonstrar que o acusado estava em local diverso do crime e não fez. Nota-se que se antigo defensor demonstrasse tal prova, poderia ter sido o acusado absolvido sumariamente’. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal e a suspensão dos ‘efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva, determinando a imediata liberdade provisória do paciente’. Pugna, no mérito, pelo provimento do recurso, determinando-se nova instrução processual ou, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício. 
    É o relatório.
    Decido.
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Destaco, desde logo, que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no habeas corpus, forte na ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática. 
    Nesse prisma, o acórdão recorrido está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte ‘no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie’ (HC 133.829-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 16.4.2018); e ‘O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental’ (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso interposto perante àquela Corte. 
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 
     No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017); ‘o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (Cf, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 165.297- AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux).
    Lado outro, verifico que as matérias trazida nestes autos não foram objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.
    O Ministro Joel Ilan Paciornik, ao não conhecer da impetração consignou que ‘as teses aqui deduzidas não foram submetidas ou tiveram seu mérito analisados pela Corte Estadual no Acórdão atacado ou na decisão do Desembargador-Relator quando indeferiu o pedido dos novos advogados do paciente. Dessa forma fica esta Corte Superior impedida de manifestarse sobre o tema, vedada a supressão de instância’. Afirmou ainda ‘que a irresignação constante do presente writ foi deduzida por meio do recurso próprio direcionado à esta Corte Superior. Logo, a análise da impetração para verificar a possibilidade de concessão da ordem de ofício traduzir-se-ia de atalhamento da via recursal devidamente ajuizada’.
    Nesse prisma, está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019).
     Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Portanto, estando o ato coator em conformidade com a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal, não há margem para o provimento do recurso eis que inexiste, no caso, flagrante ilegalidade ou teratologia passível de correção nesta via excepcional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora